Tribunal: TJDFT
Processo: 0005411-24.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista a informação de que a cessionária PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ no 00.370.197/0001-50, está em processo de recuperação judicial (0029153-42.2015.8.07.0015), revogo parcialmente sentença de ID 14709577 apenas para dela excluir a determinação de expedição de alvará em benefício da referida cessionária. Noutro giro, determino a transferência do valor líquido a que faz jus a cessionária PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ no 00.370.197/0001-50, para a conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a fim de instruir os autos da recuperação judicial no 0029153-42.2015.8.07.0015. Cumpra-se. Após, comunique-se ao respectivo Juízo que o numerário encontra-se à disposição dele. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios